Tribunal: CARF
Processo: 10580.901808/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901808/2010-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.457 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TOP ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 15-44.545 - 1a Turma da DRJ/SDR
Sessão de 28 de junho de 2018, que julgou improcedente manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
1-O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 868484799, de 06/07/2010, à fl. 13, que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 09857.43216.300307.1.3.02-0022.
2-No despacho decisório, cientificado à interessada em 20/07/2010 (fl.17), consta a
utilização de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 para compensação de
tributos devidos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901808/2010-66
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901808/2010-66

3-O saldo negativo informado não foi considerado integralmente disponível, por conta
da não confirmação total das parcelas de crédito. As mesmas foram compostas por
retenções na fonte de IRPJ, no montante de R$ 953.558,00:

4-Segue a análise de crédito do despacho decisório (fl.15):

5-A interessada protocolou manifestação de inconformidade em 19/08/2010 (fls. 18 a
26), onde alega que:
 Houve desrespeito a princípios constitucionais e legais.
 O saldo negativo informado é existente.
 Os extratos bancários e informes de rendimentos anexos à manifestação de
inconformidade atestam as retenções indicadas como parcelas de crédito do saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2005.
6-O pedido é efetuado no sentido da homologação integral das compensações
declaradas no PER/DCOMP em lide.

A 1a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:

9-Preliminarmente cabe observar que descabe a argumentação de ofensa a princípios
legais e constitucionais e da Administração Pública, haja vista que a análise
principiológica do sistema jurídico cabe ao Poder Judiciário. A autoridade julgadora
administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação tributária,
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901808/2010-66

não podendo afastar lançamento de ofício ou aplicação de multa quando os preceitos
legais forem corretamente aplicados.
10- As jurisprudências e doutrinas citadas pelos impugnantes em sua defesa também
não vinculam o julgamento administrativo, servindo apenas como forma de ilustrar e
reforçar sua argumentação, isto porque não têm eficácia normativa.
11-O saldo negativo não foi integralmente reconhecido porque parte das parcelas de
crédito informadas não foi confirmada.
12-Conforme itens 3 e 4, foi informado Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, no
montante de R$ 953.558,00, deixando de ser confirmado o valor total de R$ 137.662,34,
no código 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa).
13-De acordo com a análise de crédito não foram reconhecidas integralmente as
retenções na fonte, informadas em PER/DCOMP), relativas a três declarantes:
(...)
14-Foram efetuadas novas pesquisas junto aos sistemas informatizados da RFB, mas
não foram localizados valores de retenção na fonte adicionais aos já confirmados.
15-Quando as informações prestadas em DIRF não confirmem a retenção do imposto,
cabe a interessada apresentar o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora.
16-Saliente-se que o documento hábil para comprovar a retenção do imposto
compensado na apuração do saldo negativo de IRPJ é o comprovante de retenção
emitido em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do
art. 55 da Lei no 7.450, de 1985.
17-Quanto aos documentos comprobatórios anexados à manifestação de
inconformidade, não são hábeis à comprovação de valores adicionais, pelos motivos
abaixo expostos:

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901808/2010-66

18-Em razão da interessada não ter apresentado os comprovantes relativos às retenções
em análise e , em nova pesquisa aos sistemas informatizados da RFB não terem havido
novas confirmações, mantém-se a glosa do direito creditório correspondente.
CONCLUSÃO
19-Dessa forma, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade para não reconhecer a existência de direito creditório remanescente
referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2006, ano-calendário 2005.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901808/2010-66

(...)

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901808/2010-66

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901808/2010-66

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901808/2010-66

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901808/2010-66

É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação da compensação em ausência de reconhecimento do saldo negativo
proveniente de Imposto de Renda Retido na Fonte transmitido no PER/DCOMP no
09857.43216.300307.1.3.02-0022 referente ao IRPJ do ano-calendário de 2005 para melhor
compreensão reproduzo a tabela do Despacho Decisório:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901808/2010-66

Para melhor identificação dos respectivos CNPJs, segue a tabela em anexo pelo
contribuinte em sede de Recurso Voluntário:

Em suma, a homologação parcial do direito creditório se deu em razão dos
fundamentos trazidos pelo Acórdão recorrido no quadro de análise (e-fls. 123/125) da
documentação acostada pelo contribuinte em sede de manifestação de inconformidade, de modo
que resumidamente, para as glosas referentes as fontes pagadoras acima identificadas, o a
decisão assim se pronunciou:

UNIBANCO:
Documentos de fls. 77 a 81 - Tais documentos se configuram como comprovantes de
retenção emitidos em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora
(Unibanco), nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985. Contudo, o somatório das
retenções na fonte nele contidas é de R$ 25.334,89, o qual é idêntico ao valor já
confirmado no despacho decisório combatido.

BANCO SAFRA
Documentos de fls. 82 e 83 - Extratos bancários do Banco Safra, os quais não se
configuram como comprovantes de retenção emitidos em nome da beneficiária dos
rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985.

BANCO SUDAMERIS
Documentos de fls.84 a 87 - Tais documentos se configuram como comprovantes de
retenção emitidos em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora
(Sudameris) , nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985. Contudo, o somatório das
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901808/2010-66

retenções na fonte nele contidas é de R$ 118.219,46, o qual difere apenas em centavos
do valor já confirmado no despacho decisório combatido (R$ 118.219,19).

Documentos de fls. 88 e 89 - Extratos bancários do Banco Sudameris, os quais não se
configuram como comprovantes de retenção emitidos em nome da beneficiária dos
rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985.

Por outro lado, a recorrente esclareceu que as retenções sofridas têm origem
imposto retido de aplicações financeiras. Nesse contexto, a recorrente sustenta que a causa da
divergência pode ter sido pelo fato das informações prestadas em DIRF pelas instituições
financeiras atestarem a tributação sobre as receitas observando o regime de caixa, uma vez que
supostamente lançam as informações em sua respectiva declaração no momento da liquidação do
investimento, portanto haveria um descasamento de informações em relação ao cruzamento de
informações nas Declarações transmitidas pelo contribuinte que se refeririam anos diferentes,
razão pela qual haveria impacto na comprovação da liquidez e certeza do saldo negativo
pretendido.
Ademais, resta evidente que no julgamento de primeiro grau, a DRJ se apega
exclusivamente na comprovação das retenções por meio dos comprovantes de retenção emitidos
pela fonte pagadora e desconsidera os extratos financeiros acostados aos autos pelo recorrente,
tal fato fica claro no quadro de análise supramencionado.
Por outro lado, é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e
143, que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, após o cotejo da documentação anexada aos autos, parece assistir
razão a Recorrente quando afirma no tópico 2.1 do Recurso Voluntário que trata da busca da
comprovação em relação a instituição UNIBANCO, in verbis:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901808/2010-66

Nesse sentido, a recorrente aparenta ter razão quando identifica as seguintes
retenções para o ano-calendário de 2005:
R$ 6.901,00 (CDB CETIP FLUT DI) e-fls. 77
R$ 157,81 (RF CDB BÔNUS PERMANÊNCIA) e-fls. 78
R$ 18.275,09 (RF CDB FIX DI 360) - e-fls. 78
R$ 8.071,51 (CDB FIX DI 90) e-fls. 81
R$ 8.055,12 (RF CDB PRIVATE DI) e-fls. 81
TOTAL: R$ 41.461,52
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901808/2010-66

Nesse diapasão, continuando na análise da documentação acostada aos autos,
também parece assistir razão a Recorrente quando afirma no tópico 2.2 do Recurso Voluntário
que trata da busca da comprovação em relação a instituição denominada BANCO SAFRA, in
verbis:

E, não obstante a DRJ tenha desconsiderado os extratos bancários anexados pelo
recorrente às e-fls. 82/83, as quais demonstrariam, pelo menos em tese, a retenção no valor de
R$ 58.392,61 conforme declarado pela recorrente. Ademais, aparenta verossimilhança também a
aplicação em CDB/DI (CNPJ 58.160.789/0001-28) no valor de R$ 54.225,82, totalizando o valor
de R$ 112.618,43. No entanto, ressalte-se desde já, que a análise do presente recurso fica
vinculado ao valor de IRRF declarado na DCOMP que perfez o valor de R$ R$ 73.000,64, uma
vez que não se pode alterar de ofício a declaração realizada pelo próprio contribuinte.
Nessa esteira, finalizando a análise das retenções as e-fls. 84/89 que tratam da
instituição financeira denominada SUDAMERIS que apenas houve o reconhecimento de R$
118.219,19 dos R$ 208.625,54. A recorrente anexou informes de rendimento que demonstram a
retenção sobre a aplicação de CDB/DI que totalizaram o valor de R$ 15.519,41 (e-fls. 89), além
das retenções calculadas pro-rata.
Por outro lado, é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e
143, que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901808/2010-66

Dessa forma, diante do presente contexto, entendo que existe indício de prova
razoável da possibilidade de reconhecimento do crédito ainda que parcial e, com base nos
princípio norteadores do Processo Administrativo Fiscal, tais como a busca pela verdade matéria,
formalismo moderado e pela própria efetividade do processo administrativo, entendo que a
conversão do processo em diligência é medida que se impõe.
Nesse contexto, adiciono que ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque do IRPJ a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
No presente caso concreto, embora o julgador de primeiro grau tenha procedido
com o cruzamento de dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, desconsiderou a análise
dos documentos colacionados aos autos pelo contribuinte, a exemplo dos extratos bancários e
informes financeiros.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901808/2010-66

reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, bem como que já existem nos autos, entendo que o processo
deve ser convertido em diligência para que a unidade de origem confronte as informações
contábeis e fiscal bem como demais documentos que entender pertinentes.
Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem, deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela
Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes nos extratos e
informes de rendimento anexados pelo recorrente, bem como com aqueles informados na
PER/DCOMP. Deve, portanto, a Unidade de Origem apresentar parecer conclusivo acerca da
existência de saldo negativo.
Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar documentação complementar acaso
necessário;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência de saldo
negativo no que diz respeito ao ano-calendário de 2005 e o seu valor respectivo acaso a resposta
seja positiva, inclusive informando se tais valores foram ofertados a tributação;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 178
DF CARF MF
Original